Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), no contexto da Lei 11.340/2006, à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais à vítima.
2. O pedido recursal se limita ao pedido de absolvição por atipicidade da conduta a ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova oral é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar se a conduta foi desprovida de dolo específico; e (iii) reexaminar, de ofício, a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As declarações firmes e convergentes da vítima e do policial são suficientes para demonstrar que conteúdo verbal proferido pelo apelante expressa ameaça concreta e é apto a causar receio na ofendida, sendo irrelevante a posterior reconciliação entre as partes.
5. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou idônea para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
6. A conduta revela o dolo necessário à configuração do delito, consistente na intenção de intimidar por meio de promessa de mal injusto e grave.
7. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, em razão da parca situação econômica do condenado, reduz-se o valor da indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de ameaça prescinde da execução do mal prometido, bastando que a conduta seja apta a gerar temor na vítima. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por prova testemunhal idônea, possui valor suficiente para amparar a condenação. 3. A existência de dolo se verifica pela intenção manifesta de amedrontar por meio de ameaça grave. 4. O valor fixado a título de danos morais pode ser reduzido de ofício quando constatada desproporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, art. 386, inc. VII; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793425, ApCrim 0706771-68.2020.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2023. TJDFT, Acórdão 1810108, ApCrim 0701662-20.2023.8.07.0021, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 01/02/2024. TJDFT, Acórdão 1782268, ApCrim 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1782342, ApCrim 0702379-32.2023.8.07.0021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08/11/2023.